Tribunal: TJDFT
Processo: 0704820-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EMENDA CUMPRIDA. DESCABIMENTO DO INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Determinada a emenda da petição inicial, caso o autor junte aos autos documentação que atenda ao comando judicial, não é cabível o indeferimento da inicial.

2. Cumprida a ordem de emenda da petição inicial, necessário o regular prosseguimento do feito, uma vez que somente o não cumprimento da determinação judicial de emenda, pelo autor da ação, que poderá gerar eventual indeferimento da inicial e consequente extinção da demanda sem resolução do mérito.

3. Deu-se provimento ao apelo.